Tribunal: STF
Processo: AI 237685
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-14
Data de publicação: 1999-09-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VOLTADOS CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO COMO REGIMENTAL. TRABALHISTA. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DE DECISÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS, NÃO ADMITIU RECURSO TRABALHISTA.
Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas
de natureza infraconstitucional, inexistindo espaço, por isso, para
seu exame, pelo STF, em recurso extraordinário.
Agravo regimental improvido.